Tribunal: TJES
Processo: 5009278-05.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009278-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: J. S. S. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL. BENEFICIÁRIO HIPERVULNERÁVEL. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ENVIO DE CORREIO ELETRÔNICO SIMPLES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo o reconhecimento da ilicitude da interrupção do plano de saúde do beneficiário menor e a configuração do dano moral.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando ausência de manifestação expressa sobre a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, o artigo 23 da Resolução Normativa nº 577 da ANS, e os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, sob o argumento de que o cancelamento decorreu do exercício regular de direito.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à validade da notificação por correio eletrônico simples ("AR online") amparada em plataformas de certificação e quanto ao preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.

III. Razões de Decidir

4. O acórdão abordou a matéria de forma motivada, assentando que o envio de comunicação por correio eletrônico simples ("AR online"), ainda que amparado em plataformas de certificação, não supre a exigência de notificação prévia e pessoal na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde de beneficiário hipervulnerável.

5. O meio eletrônico utilizado pela operadora não logrou demonstrar a efetiva e inequívoca ciência da representante legal do menor antes do ato de cancelamento, sendo certo que a adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte não caracteriza vício de omissão.

6. O julgado explicitou os elementos configuradores da responsabilidade civil ao declarar a ilicitude da conduta da ré pela interrupção abrupta do plano, fundamentando o dano moral no agravamento da aflição psicológica e no risco de retrocesso terapêutico imposto ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "1. O envio de comunicação por correio eletrônico simples ('AR online') não supre a exigência de notificação prévia e pessoal para a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde de beneficiário hipervulnerável quando não demonstrada a efetiva e inequívoca ciência do consumidor. 2. A interrupção abrupta de plano de saúde de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem prévia notificação idônea enseja a configuração de dano moral pelo risco de retrocesso terapêutico e agravamento da aflição psicológica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 927 e 944; Medida Provisória nº 2.200-2/2001; Resolução Normativa nº 577 da ANS, art. 23.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Alega, em síntese:
i)
que o acórdão não se manifestou especificamente sobre a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e o artigo 23 da Resolução Normativa nº 577 da ANS;
ii)
a ausência de análise explícita dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, aduzindo a inexistência de ato ilícito, nexo causal ou dano passível de reparação, sob o argumento de que o cancelamento decorreu do exercício regular de direito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009278-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: J. S. S., NALVA PONCIANO DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Alega, em síntese:
i)
que o acórdão não se manifestou especificamente sobre a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e o artigo 23 da Resolução Normativa nº 577 da ANS;
ii)
a ausência de análise explícita dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, aduzindo a inexistência de ato ilícito, nexo causal ou dano passível de reparação, sob o argumento de que o cancelamento decorreu do exercício regular de direito.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

No tocante à primeira omissão, o acórdão abordou a matéria de forma motivada. Restou consignado no voto condutor que o envio de comunicação por correio eletrônico simples ("AR online"), ainda que amparado em plataformas de certificação, não supre a exigência de notificação prévia e pessoal nas hipóteses de rescisão unilateral de contratos de plano de saúde de beneficiário hipervulnerável.

O Colegiado assentou que o meio utilizado pela operadora não logrou demonstrar a efetiva e inequívoca ciência da representante legal do menor antes do ato de cancelamento. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses da parte não caracteriza vício de omissão.

Acerca da ausência de exame dos requisitos dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, o acórdão explicitou os elementos configuradores da responsabilidade civil ao declarar a ilicitude da conduta da ré, consubstanciada na interrupção abrupta do plano de saúde sem a comprovação de notificação prévia idônea. O dano moral foi fundamentado no agravamento da aflição psicológica e no risco de retrocesso terapêutico imposto ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)